Tribunal: TJDFT
Processo: 0703450-92.2020.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIO. IMPUGNAÇÃO. PROCESSAMENTO. SUPERVENIENTE HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. DEMORA IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. NÃO RESPONSABILIDADE DA PARTE. CONVERSÃO. PROSSEGUIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Decretada a falência do devedor (art. 99 da Lei 11.101/2005), tem início a segunda fase do processo falimentar, em que, dentre outras providências, será formado o quadro geral de credores. É nesse procedimento que se dá a verificação e habilitação de créditos (art. 7° a 20 da Lei 11.101/2005). Em síntese, são previstos três procedimentos distintos para a habilitação e verificação de créditos concursais, a serem definidos de acordo com o momento de apresentação dos pedidos: a) o processamento das declarações tempestivas de crédito na chamada fase administrativa, junto ao administrador judicial (art. 7o, §§ 1o e 2° da Lei 11.101/2005); b) a habilitação retardatária pelo procedimento judicial de impugnação (art. 10, § 5o da Lei 11.101/2005), se apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores; e, por último c) a habilitação retardatária, apresentada após a homologação do quadro geral de credores, por meio do procedimento ordinário previsto no CPC (art. 10, § 6o da Lei 11.101/2005). Desse modo, apresentada antes da homologação do quadro-geral de credores, a habilitação retardatária deve ser recebida como “impugnação” e processada em autos apartados na forma dos artigos 13 a 15 da Lei 11.101/2005. Por outro lado, apresentada após a homologação do quadro-geral de credores, a habilitação retardatária será processada em ação autônoma, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil.
2. Habilitação retardatária de crédito regularmente apresentada antes da homologação do quadro-geral de credores, sendo admitida e processada como impugnação, nos termos do § 5o do art. 10 e art. 13 da Lei 11.101/2005. Por demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, não houve análise e tempestivo processamento, inviabilizada ainda a adoção das providências necessárias com o objetivo de evitar a superveniente homologação do quadro-geral de credores antes da sua apreciação.
3. A superveniente homologação do quadro-geral de credores não pode, por si só, frente aos valores que norteiam o sistema processual, impedir o prosseguimento da demanda, sobretudo porque permanece o interesse no recebimento do crédito, ainda que sob nova perspectiva processual. Desarrazoado, ainda, frustrar a boa-fé na prestação, assim como a lealdade e a cooperação que deve orientar a relação entre os litigantes e o próprio Judiciário (arts. 5° e 6° do CPC/2015). Diante desse cenário, exigir o ajuizamento de uma nova ação judicial pelo credor, que já foi prejudicado pela demora no processamento do pedido de impugnação tempestivamente apresentado, violaria frontalmente os preceitos legais acima referidos, além de não cumprir o citado escopo processual em sua plenitude, tanto do ponto de vista principiológico (efetividade, celeridade e economia processual), quanto axiológico (justiça).
4. Persistindo o interesse na habilitação do crédito, por força dos princípios da instrumentalidade, da fungibilidade, da efetividade, da celeridade, da economia e do aproveitamento racional dos atos processuais, bem como diante da inexistência de prejuízo, as formalidades processuais devem, excepcionalmente, ceder às garantias processuais, de modo que a solução não deve ser a extinção do feito por falta superveniente do interesse de agir, mas a conversão do rito para o ordinário e a convolação da pretensão em retificação do quadro geral de credores (art. 10, § 6o da Lei 11.101/2005).
5. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso da ré prejudicado.